Tribunal: TJBA
Processo: 0379428-23.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0379428-23.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES

APELADO: SO UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR FERREIRA DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos por Só Uniformes Profissionais Ltda. e outros, na qual o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação nas verbas de sucumbência, sob o argumento de que a extinção da execução originária decorreu da ausência de bens penhoráveis, devendo ser aplicado o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em caso de extinção da execução por ausência de bens penhoráveis, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ou se deve prevalecer o princípio da causalidade, imputando os ônus processuais aos executados inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade deve prevalecer sobre a regra geral do art. 90 do CPC, quando demonstrado que a extinção da execução decorreu exclusivamente da ausência de bens penhoráveis do devedor, e não por desídia ou abuso de direito do exequente.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desistência da execução motivada pela frustração da localização de bens não enseja condenação do credor em honorários advocatícios, haja vista que a causa da extinção decorre de fato superveniente imputável ao devedor.

5. A conduta omissiva dos Apelados no adimplemento da obrigação é a causa direta da instauração e frustração da execução, razão pela qual devem suportar os encargos processuais, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

6. O ajuizamento da execução pelo Apelante decorreu de inadimplemento contratual incontroverso, sendo a desistência medida de economia processual diante da ausência de bens penhoráveis, o que afasta a caracterização de sucumbência do credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0379428-23.2012.8.05.0001 em que figuram como Apelante - BANCO BRADESCO SA e Apelado - SÓ UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
e
m dar

provimento ao recurso de apelação cível,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2